Tribunal: TJDFT
Processo: 0736046-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM MÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA. DESÍDIA DO ADQUIRENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que nos Embargos de Terceiro deve arcar com os ônus da sucumbência a parte que deu causa à constrição indevida, nos termos do verbete sumular no 303/STJ.
2. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016.
3. A parte embargante responde pelo ônus da sucumbência quando a sua inércia em efetivar a transferência de propriedade do veículo no prazo legal dá causa a penhora indevida. Precedentes.
4. In casu, a parte embargante levou quase 01 (um) ano após a arrematação do bem para realizar a transferência administrativa, o que deu ensejo à constrição indevida e o ajuizamento dos Embargos de Terceiros, devendo responder pelo pagamento dos honorários advocatícios.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.